Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO E GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DESCENDENTES. COMPATIBILIDADE CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de perseguição (majorado pelo sexo feminino), violência psicológica, descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e submissão de criança a vexame, à pena total de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido mantida a sua prisão preventiva na sentença condenatória.
2. O impetrante sustenta a incompatibilidade da manutenção da custódia cautelar com o regime intermediário fixado, invocando o princípio da homogeneidade e a Súmula Vinculante 56 do STF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime inicial semiaberto em sentença condenatória.
4. Verificar se a natureza dos delitos e o descumprimento de medidas protetivas autorizam a mitigação do princípio da homogeneidade.
5. Avaliar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e proteção da vítima e de suas filhas menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Embora a jurisprudência das Cortes Superiores aponte, como regra, para a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, tal entendimento admite exceções quando a periculosidade social do agente ou a gravidade concreta da conduta assim o exigirem.
7. A manutenção da custódia cautelar revela-se hígida e necessária diante do contexto de violência de gênero, em que o réu demonstrou absoluto descaso pelas ordens judiciais ao descumprir reiteradamente medidas protetivas de urgência vigentes.
8. A gravidade concreta é acentuada pelo modus operandi da perseguição obsessiva e pela utilização de filha menor como instrumento de violência vicária, o que evidencia risco real à integridade física e psíquica da unidade familiar.
9. A violência de gênero constitui circunstância apta a excepcionar a regra da homogeneidade, priorizando-se a rede de proteção à mulher em detrimento do formalismo da adequação imediata ao regime intermediário.
10. Eventual ajuste da custódia às regras do regime semiaberto deve ser postulado perante o Juízo da Execução Penal, não autorizando a soltura imediata do paciente quando persistem os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.